Tribunal: TJBA
Processo: 8052312-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052312-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: EDSON DIAS LOPES MACHADO

Advogado(s)
:
NEILSON BARBOSA DA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR,
APENAS,
REABERTURA E ANÁLISE DE SINISTRO. MULTA COMINATÓRIA
DESPROPORCIONAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento
interposto
pela
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra
a
decisão
prolatada na Ação de Obrigação de Fazer nº 8076457-45.2025.8.05.0001, movida por Edson Dias Lopes Machado, cujo teor deferiu a medida antecipatória pleiteada na peça vestibular.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos legais para
a
concessão da tutela antecipada, que determin
ou
a reabertura do procedimento administrativo securitário;
e
avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual
sub judice
,
nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma.

4.
No caso
sub examine,

não houve determinação judicial de pagamento de indenização securitária, mas, apenas, ordem de reabertura e análise do sinistro apontado pelo Demandante, inexistindo, consequentemente, risco de irreversibilidade da medida.

5. A inércia comprovada das Acionadas, em proceder à análise do evento danoso
noticiado
pelo Acionante
,
justifica a medida antecipatória concedida.

6.
A discussão acerca da
cobertura securitária
deverá ser
objeto de apreciação, quando do julgamento meritório da lide
originária.

7.
A multa cominatória, embora tenha fundamento legal, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado seu redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052312-25.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
s

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
sendo
Agrava
do

EDSON DIAS LOPES MACHADO

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.